Tribunal: TJSP
Processo: 0000312-75.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Apelação. Crimes de roubo triplamente majorado e corrupção de menores. Sentença condenatória (artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V, c.c. artigo 70, "caput", ambos do Código Penal, c.c. artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso material). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do réu. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presentes as três causas

Ementa:
Apelação. Crimes de roubo triplamente majorado e corrupção de menores. Sentença condenatória (artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V, c.c. artigo 70, "caput", ambos do Código Penal, c.c. artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso material). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do réu. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presentes as três causas de aumento de pena (emprego de arma, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima). 3. Ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. Absolvição decretada. 4. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000312-75.2018.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante LUAN
DOS SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso para: (a) absolver o réu Luan dos Santos da Silva da acusação referente ao
crime de corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei no 8.069/90), com base no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; (b) reduzir as penas do acusado para
10 anos e 6 meses de reclusão, bem como pagamento de 27 dias-multa. Mantida, no
mais, a r. sentença. V.U. Foi determinada a expedição de ofício a fim de comunicar
a decisão", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
2
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153
Apelante: LUAN DOS SANTOS DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Ricardo Moura Galdino
Comarca: Cravinhos
Voto no 14.970
Apelação. Crimes de roubo triplamente majorado e
corrupção de menores. Sentença condenatória (artigo 157,
parágrafo 2o, incisos I, II e V, c.c. artigo 70, “caput”, ambos
do Código Penal, c.c. artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, em
concurso material). Recurso da defesa. 1. Quadro
probatório suficiente para firmar a condenação do réu.
Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presentes as três
causas de aumento de pena (emprego de arma, concurso de
agentes e restrição de liberdade da vítima). 3. Ressalvada a
opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime
de corrupção de menores é de natureza material,
reclamando, para sua configuração, demonstração de que o
agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou
facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples
concurso criminoso com o mesmo. Absolvição decretada.
4. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente
provido.
1. A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar LUAN DOS SANTOS DA SILVA às
penas de: (i) 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, mais o pagamento
de 27 dias-multa, como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II
e V, na forma do artigo 70, “caput”, ambos do Código Penal e (ii) 1 ano
e 2 meses de reclusão, como incurso no artigo 244-B, da Lei no
8.069/90, reconhecido o concurso material, nos termos do artigo 69, do
Código Penal, totalizando a sanção de 12 anos, 3 meses e 12 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 27 dias-
multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal (fls. 445/454).
Apelou a defesa, requerendo a absolvição por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
3
insuficiência probatória. Subsidiariamente, colima: (a) a fixação da pena-
base no mínimo legal; (b) a redução da sanção, na terceira fase, em
razão das causas de aumento, nos termos da Súmula 443, do Superior
Tribunal de Justiça e do concurso formal (fls. 479/493).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 523/536).
É o relatório.
2. Segundo a denúncia, em apertada síntese:
(i) no dia 18 de outubro de 2016, por volta das
21h, na Rodovia SP 271, na Chácara Vovó Coló, zona rural, na Cidade
e Comarca de Cravinhos, LUAN DOS SANTOS DA SILVA, vulgo
“Boizinho”, RICARDO DE MOURA GALDINO, vulgo “Gaguinho”,
e o adolescente Victor Antônio Martins dos Santos, e uma tal Márcia,
por ora não identificada, em conjunto e com unidade de desígnios, após
prévio ajuste, mediante emprego de violência, grave ameaça e privação
de liberdade, subtraíram, para eles, de Salvelino Gonçalves Filho e
esposa Cecimar Amaral Gonçalves e de Michael Fernando Zuanon e
esposa Mayara Aparecida Oliveira Pinheiro, os bens descritos nos autos.
(ii) LUAN DOS SANTOS DA SILVA, vulgo
“Boizinho”, RICARDO DE MOURA GALDINO, vulgo “Gaguinho”
corromperam e facilitaram a corrupção de Victor, menor de 18 anos,
com eles praticando infração penal e induzindo-o a praticá-la.
Consigne-se que houve desmembramento do
feito em relação ao acusado Luan dos Santos da Silva (fls. 199).
3. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que
se segue.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
4
4. Evidenciada a responsabilidade penal do
apelante pelos crimes de roubo.
A materialidade dos delitos acha-se positivada
pelos boletins de ocorrência (fls. 11/13; 14/17; 26/27; 48/49), auto de
exibição (fls. 28), bem como pela prova oral.
E, finda a persecução penal, certa também a
autoria.
As vítimas confirmaram a ocorrência do
roubo.
Michael Fernando Zuanon, em solo policial
(fls. 59/60) e em juízo (mídia digital), contou que, na época dos fatos,
era caseiro na Chácara Estância “Vovó Coló”, localizado na Rodovia
SP 271, km 6, em Cravinhos, onde residia em uma casa na Chácara,
juntamente com sua esposa Mayara. No dia dos fatos, por volta das 21h,
estavam o declarante e Mayara no interior de sua residência, quando
foram surpreendidos por 3 indivíduos, os quais adentraram no imóvel
após forçarem a porta da cozinha. Dois deles usavam máscaras e o
terceiro portava um capuz encobrindo a cabeça, sendo que estavam
portando três espingardas (duas de cano longo e uma de cano cerrado).
Mediante grave ameaça, subtraíram seu aparelho celuluar, bem como o
de sua companheira. A seguir, foram amarrados com fios elétricos,
salientando que Mayara estava grávida. Enquanto um dos indivíduos
ficou vigiando, os outros dois foram até a casa dos proprietários da
chácara, distante cerca de uns 80 metros. Alguns minutos depois,
retornaram porque a casa estava trancada e obrigaram o declarante a
chamar os donos do imóvel. Desse modo, adentraram na casa do casal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
5
Salvelino e Cecimar (proprietários da chácara), os quais também foram
amarrados. Declarou que o indivíduo que estava com capuz chamou,
por diversas vezes, um dos comparsas que estava com máscara pela
alcunha de “Gaguinho”. Foram subtraídos diversos bens pertences aos
donos da chácara, além dos aparelhos celulares do declarante e de sua
esposa Mayara, bem como a motocicleta do declarante e o automóvel
de seu patrão. Foram recuperados seu aparelho celular e a motocicleta, a
qual estava danificada. Relatou que, no seu celular recuperado, foi
identificada uma conversa de um dos assaltantes (de nome Luan), no
dia dos fatos, dizendo que iria “realizar um serviço” para sua namorada.
Disse que a arma apreendida pelos agentes públicos foi a utilizada pelo
acusado Luan durante a ação criminosa. Asseverou que, no dia seguinte
aos fatos, mudaram de residência.
Mayara Aparecida Oliveira Pinheiro, no
curso da persecução penal (fls. 61/62 e mídia digital), relatou fatos
semelhantes. Salientou que eram 3 assaltantes: dois deles forçaram a
entrada da porta da cozinha para adentrar na casa, enquanto o outro
apontou a arma pela janela. Todos estavam armados. A declarante e seu
marido foram amarrados de barriga para baixo, com as mãos e os pés
atados por fios elétricos. Um dos assaltantes viu roupas de bebê, pelo
que respondeu que estava grávida, mas, mesmo assim, foi amarrada de
barriga para baixo. Foram subtraídos os aparelhos celulares (da
declarante e de seu marido), relógio da declarante, alianças, dinheiro
que estava na carteira de seu marido e cerca de uns cem reais em
moedas que estavam dentro de uma lata. Disse que ficou amarrada na
casa e o seu esposo Michael foi levado pelos assaltantes até a casa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
6
principal, pertencente aos donos da chácara, a fim de rendê-los.
Posteriormente, tomou conhecimento que o investigador de polícia
Reinaldo esclareceu a autoria do roubo e, inclusive, alguns bens foram
recuperados. Soube que, no celular recuperado pertencente ao seu
marido, havia um histórico de conversa do assaltante de nome Luan
com a namorada dele, cujo conteúdo se referia a uma “missão” que
Luan iria fazer e que depois falava com ela. Tal conversa foi bem no
momento do roubo. Declarou que havia um áudio, tendo reconhecido a
voz de “Luan”, explicitando que era o rapaz que usava uma arma
parecida com espingarda e que tinha uma fita isolante no cabo. Disse
que também reconheceu a arma que foi encontrada na posse do
adolescente Victor Antônio, com o qual também foram encontradas
moedas, sendo que o menor acabou admitindo serem provenientes do
roubo que tomou parte na casa da declarante. Depois dos fatos, declarou
que, juntamente com seu esposo, mudaram de casa por conta do trauma
vivenciado.
Salvelino Gonçalves Filho, na fase policial
(fls. 63/64) e em juízo (mídia digital), declarou ser proprietário do
imóvel denominado “Chácara Vovó Colo”, onde há duas casas: a do
declarante e a do caseiro. No dia dos fatos, por volta das 21h30min,
estava em sua casa com sua esposa Cecimar, quando o caseiro Michael
chamou o declarante, estranhamente, pelas portas dos fundos. Quando
sua esposa abriu a porta, foram surpreendidos por 3 indivíduos
encapuzados e com armas de fogo nas mãos. Michael já estava
amarrado e o declarante e sua mulher também foram amarrados com
fios elétricos. Por sua vez, a esposa de Michael (Mayara) permaneceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
7
na casa deles, também amarrada pelos assaltantes, mesmo estando
grávida. Os roubadores queriam bens de valor, tais como joias (ouro e
prata), além de dinheiro. Os roubadores foram subtraindo as coisas e
colocando-as no veículo Fiat Palio, que estava na garagem. Subtraíram
dinheiro pertencente ao declarante e à sua esposa, bem como vários
bens, tais como seus aparelhos celulares, notebook, perfumes, bolsas,
jogo de facas e outros objetos da casa. Os criminosos ficaram até por
volta de 23h, quando então se evadiram, levando o Fiat Palio, cheio de
pertences. A motocicleta do caseiro Michael também foi subtraída. Os
assaltantes estavam encapuzados e usavam máscaras estranhas. Michael
disse que um dos roubadores era chamado de “Gaguinho” pelos demais.
Durante a prática delitiva, os criminosos relataram que foram mandados
por uma “genra” dos proprietários, alegando que tal mulher frequentava
o local e tinha conhecimento que havia bens de valor no imóvel.
Cecimar Amaral Gonçalves, no curso da
persecução penal (fls. 65/66 e mídia digital), contou história na mesma
linha. Acrescentou que, ao abrir a porta dos fundos de sua casa, por
conta de o caseiro Michael estar chamando, foi surpreendida por um
indivíduo o qual usava uma máscara horrível de filme de terror e
portava uma arma comprida. Disse que tentou fechar a porta, mas o
roubador a empurrou com violência. Havia outros dois assaltantes,
também usando máscaras e portando armas, sendo que um deles disse
“isso é um assalto e essa fita foi dada por um parente que não gosta de
vocês e sabemos que vocês têm dinheiro e fazenda em Goiás”. Tal rapaz
usava uma máscara horrorosa e obrigou a declarante a acompanhá-lo o
tempo todo, pedindo ouro e dinheiro. Os assaltantes foram subtraindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
8
vários bens que estavam na casa (R$1.300,00 em dinheiro, aparelhos
celulares, notebook, tablet, perfumes importados, chopeira, veículos),
permanecendo ali por cerca de duas horas. Relatou que foi humilhada
pelos roubadores, bem como seu esposo, por serem pessoas idosas,
salientando que os fatos acarretaram traumas psicológicos, pois não
conseguia mais retornar ao local. Disse que foi recuperado seu aparelho
celular e o veículo Fiat Palio. Salientou que um dos acusados foi
identificado por Michael pela sua voz (o réu Luan), enquanto um outro
comparsa foi identificado pelo seu apelido “Gaguinho”, como era
chamado pelos seus comparsas. Acreditava que havia uma mulher
envolvida, a qual não foi identificada e que foi a mandante do crime.
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não
se entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente (RT
732/633, 737/624; JUTACRIM 100/250, 100/266, 99/273, 95/268,
94/341, entre outros).
Há mais a inculpar o apelante.
Segundo se depreende do relato judicial do
policial militar André José Soares (fls. 339
mídia digital), foi
acionado, via Copom, juntamente com seu colega de farda, para
comparecer ao local dos fatos (um imóvel rural), por conta da
ocorrência de roubo praticado por três indivíduos armados e
encapuzados, onde foram rendidos dois casais (o caseiro e sua esposa e
depois, os donos da chácara). Foram subtraídos vários itens de valor,
bem como um carro (Fiat Pálio) e uma motocicleta.
Por sua vez, o policial civil Reinaldo Takeo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
9
Aono, em juízo (mídia digital), declarou que, após alguns dias do
roubo, foi localizada a motocicleta, pertencente à vítima Michael,
abandonada, adulterada e com sinais de acidente. O acusado Luan foi
preso e, na ocasião, apresentava ferimentos nas pernas. Depois de já
estar detido, declarou que receberam denúncia anônima informando que
Luan dos Santos da Silva era um dos autores do roubo ocorrido na
chácara, juntamente com o acusado Ricardo de Moura Galdino, o qual
tinha o apelido de “Gaguinho”, sendo que ambos haviam sofrido
acidente de motocicleta, quando estavam juntos. Tal fato foi
confirmado, pois Ricardo passou por atendimento médico e possuía
ficha clínica. Posteriormente, foi apreendido, com um adolescente, um
aparelho celular que pertencia a uma das vítimas do roubo, sendo
constatado que um dos autores do roubo havia acessado o celular e
logado com seus dados para utilização de suas redes sociais. Diante
disso, foi expedido mandado de busca domiciliar em desfavor do
acusado Ricardo de Moura Galdino, o qual confessou a participação no
roubo e entregou os demais comparsas: o acusado Luan dos Santos da
Silva e o menor infrator Victor Antônio Martins dos Santos. Dias
depois, o adolescente Victor foi apreendido em posse da arma utilizada
no assalto, de entorpecentes e de alguns bens subtraídos das vítimas.
Desse modo, o menor confessou o delito, com minúcias, declarando que
recebeu informações de uma mulher, no parque ecológico, sobre a
rotina e o patrimônio dos proprietários do imóvel rural. O celular de
uma das vítimas foi recuperado quando uma adolescente, namorada de
Luan, compareceu na delegacia e informou ter ganhado de presente de
Luan, desconhecendo a origem do aparelho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
10
Por fim, o policial militar Fabiano Trindade,
na fase judicial (mídia digital), declarou que, em relação à sua
participação no roubo em tela, foi o responsável por recuperar um
aparelho celular que estava na posse do menor infrator Victor, o qual foi
acessado, constatando ser produto do crime de roubo na chácara.
Tomaram
conhecimento,
outrossim,
que
tal
celular
estava,
anteriormente, na posse do acusado Ricardo, um dos autores do roubo.
A circunstância de serem agentes públicos não
os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a
reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor
do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518
SP,
Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir
que os agentes públicos teriam mentido. Não se entrevê motivo para que
fossem acusar falsamente o réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
11
Ainda nesta trilha, o adolescente Victor
Antônio Martins dos Santos, na fase policial (fls. 68/69), confessou,
detalhadamente, a prática do roubo, levado a efeito com mais dois
comparsas os acusados Luan e Ricardo , num cenário extremamente
compatível com o descrito pelas vítimas.
Declarou que, no dia das crianças, encontrou
com umas meninas no Parque Ecológico de Cravinhos e, entre elas,
“Márcia”, a qual disse que conhecia uma chácara localizada perto do
“Pesqueiro Kobayashi” e que os donos do imóvel tinham muito ouro
(relógio, correntes) escondidos dentro do colchão de um dos quartos da
propriedade. “Márcia” disse, ainda, que era fácil entrar na chácara, pois
havia apenas um casal de caseiros. “Márcia” afirmou que havia uma
motocicleta e um veículo Fiat na chácara e, caso o declarante pegasse
alguma coisa, ela queria apenas um relógio de bússola. Alguns dias
depois, conversou sobre tais fatos com seus colegas Luan (conhecido
por “Boizinho”) e Ricardo (conhecido por “Gaguinho”) e os convidou
para praticarem o roubo. No dia dos fatos (18.10.2016, uma terça-feira),
por volta das 20h, encontrou com Luan e Ricardo na rua da casa do
declarante e foram até o local em um automóvel Gol, cujo motorista
desconhecia, o qual os deixou em uma rotatória perto da chácara e, a
seguir, foi embora. O declarante estava na posse de uma espingarda
cano curto e, os outros dois, em poder de uma réplica de espingarda.
Ato contínuo, foram a pé até a chácara e arrombaram a porta da cozinha
da residência dos caseiros. Luan e Ricardo ficaram com os caseiros e o
declarante foi até a casa principal, que fica nos fundos da chácara e
estava trancada. Voltou para buscar o caseiro a fim de que este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
12
chamasse os donos da chácara. Após a casa ser aberta, renderam o casal
de proprietários da chácara. Todas as vítimas foram amarradas com fios.
Os colchões da chácara foram revirados e não foram encontradas joias
em seu interior. Acabaram subtraindo do interior da casa principal:
R$1.500,00 que estava na bolsa da dona da chácara; 1 tablet; 1
notebook; alguns aparelhos celulares. Por sua vez, da moradia dos
caseiros foram subtraídos: 1 aparelho celular, 1 lata contendo várias
moedas. Evadiram-se levando o veículo Fiat Palio de propriedade do
dono da chácara: o declarante foi dirigindo o automóvel e Luan estava
como passageiro. Ricardo foi pilotando a motocicleta subtraída de
propriedade do caseiro. No caminho, alguns objetos que estavam com a
luz piscando foram jogados fora, pois o declarante pensou que estavam
com rastreamento. Deixaram o automóvel pero do “Fileirão da Fazenda
Buenópolis” e esconderam a motocicleta em um matagal ao lado do rio,
perto da casa do declarante. No dia seguinte, foi buscar o automóvel
para escondê-lo em um canavial, mas como a cana estava sendo
cortada, voltou e deixou o carro no mesmo local, onde, posteriormente,
foi encontrado pela polícia militar. Com relação à motocicleta, disse que
pintou de cor preta e lixou as numerações do motor e do chassi. Dois
dias depois do roubo, Luan e Ricardo foram dar uma volta com a
motocicleta e acabaram sofrendo um acidente com ela, motivo pelo qual
foi abandonada. Pelo que tinha conhecimento, a motocicleta foi
encontrada no mesmo dia em que Luan foi preso pelo crime de tráfico
de drogas. Dos bens que foram subtraídos, o declarante ficou com cerca
de R$500,00, as moedas, além de um tablet, o qual escondeu em
matagal perto de sua casa, mas não mais o encontrou. Quanto a Luan e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
13
Ricardo, cada qual ficou com cerca de R$500,00, não sabendo
explicitar acerca de outros objetos. Declarou que a espingarda que
utilizou no roubo foi apreendida, bem como parte das moedas
subtraídas.
Além disso, o próprio corréu Ricardo de
Moura Galdino, na fase extrajudicial (fls. 53/54), também confessou
que participou do roubo na chácara, juntamente com o réu Luan e um
outro rapaz, o qual não se recordava do nome e que chamou o
interrogando para praticar o assalto. Disse que foram ao local dos fatos,
de bicicleta, sendo que estavam com uma arma pequena. Relatou que
arrombaram a porta da cozinha da primeira casa devassada, onde estava
um casal. Após, adentraram em uma segunda casa da chácara, onde
havia um casal de idosos. Subtraíram os bens, colocando-os em um
veículo Fiat/Palio, cor cinza escuro. Amarraram as vítimas com cabos
elétricos e as deixaram na sala. Disse que ficou com um aparelho
celular, de cor branca, bem como a quantia de R$200,00. Luan e o
menor fugiram no Fiat/Pálio e, o interrogando, em uma motocicleta
Titan 150. Posteriormente, vendeu o celular por R$100,00. Luan ficou
com a motocicleta. Relatou que, dois dias após o roubo, Luan e o
interrogando foram dar uma volta na moto, quando sofreram um
acidente e caíram. Estava na garupa, ficou ferido e foi para o hospital.
Luan foi preso, no dia seguinte, por crime de tráfico de drogas.
Confirmando que Luan e Ricardo caíram da
motocicleta, como declarado até então, acham-se os relatos de José
Pedro Jabali das Neves, no curso da persecução penal (fls. 70 e 321
mídia digital), bem como Jeferson Ribeiro Barbosa, em solo policial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
14
(fls. 72). Ambos disseram que conheciam e tinham amizade com Luan
(conhecido por “Boi”) e Ricardo (conhecido por “Gaguinho”. Não
tinham conhecimento se eles praticaram roubo. Souberam que os dois
sofreram acidente de motocicleta antes de serem detidos.
Para arrematar a prova oral e testemunhal, a
própria namorada de Luan e o próprio irmão do acusado confirmaram
que o apelante deu à Maria Isabel um dos aparelhos celulares que foi
produto do roubo em tela.
Maria Isabel de Biage Celso, em solo policial
(fls. 110), asseverou que Luan, seu namorado à época dos fatos, deu
para a declarante um aparelho celular. Aceitou, salientando que não
sabia que Luan praticava furtos, sendo que tinha ciência apenas que ele
era usuário de drogas. Afirmou que somente soube que o celular era
roubado, por meio do policial civil Reinaldo, para quem entregou o
bem. Relatou que a última prisão de Luan foi pela prática de tráfico de
drogas.
Lucas Taiacola dos Santos, irmão do acusado
Luan, na fase inquisitiva (fls. 74), declarou que tinha conhecimento que
seu irmão Luan havia dado um aparelho celular para a namorada Maria
Isabel, mas não sabia se Luan havia participado de algum roubo. Com
relação a alguns objetos que foram apreendidos pela polícia civil em sua
residência, alegou que: um dos celulares (marca LG), cor preta, foi
adquirido de um desconhecido, há 10 dias, por R$30,00; um celular
(marca LG), cor branca, pertence à sua genitora; outros três celulares
estão quebrados; o relógio de pulso foi comprado no CPC de Ribeirão
Preto e a corrente dourada pertence ao seu irmão Fabrício, o qual está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
15
preso.
Trata-se de um manancial probatório
bastante robusto em prol da pretensão acusatória.
Certo que o réu, no curso da persecução penal,
repeliu a imputação.
Em solo policial (fls. 111/112), disse que, na
data dos fatos (18.10.2016), havia pouco tempo que tinha saído da
prisão e estava “de boa”. Alegou que não conhecia as pessoas de Victor
Antônio Martins dos Santos e Ricardo de Moura Galdino. Negou que
tenha dado um telefone celular para Maria Isabel, mãe da filha do
interrogando.
Perante o juízo (mídia digital), disse que foi
detido na posse de entorpecentes, mas não cometeu o roubo em tela,
desconhecendo os demais envolvidos.
Mas as negativas do acusado não convencem.
Pouco verossímeis à luz das regras de experiência comum e totamente
escoteiras nos autos, não vingam, carecendo de pujança para dobrar a
prova acusatória.
Insta observar ainda, em desfavor do apelante,
o fato de já ter sido condenado por crime de roubo majorado (conforme
certidão de fls. 152/153).
Nesse sentido, o conjunto probatório, formado
pelas declarações das vítimas e das testemunhas, revela que o apelante e
outros indivíduos (o acusado Ricardo e o adolescente Victor, além de
uma possível mulher não identificada), agindo em concurso, mediante
grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram bens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
16
das vítimas, num agir que se qualifica penalmente como crime de
roubo.
Ao contrário do sustentado no apelo, a
condenação não vem apoiada somente em dados colhidos na fase
policial. Urge atentar para os depoimentos das vítimas e para o teor da
prova testemunhal produzida em juízo, tal como acima explicitado,
enquanto elementos de prova que confortam a acusação.
Remarque-se que o artigo 155 do Código de
Processo Penal, com a redação que lhe foi conferida pela Lei no
11.690/08, não desqualificou a prova produzida na fase inquisitorial;
apenas vedou que o magistrado assentasse a condenação
exclusivamente nelas. Em outras palavras, “o juiz pode levar em conta
as provas produzidas no inquérito policial desde que conjuntamente
com as provas produzidas 'em contraditório judicial” (ANDREY
BORGES DE MENDONÇA, Nova Reforma do Código de Processo
Penal, Editora Método, 2.008, pág. 155). Daí GUILHERME DE
SOUZA NUCCI falar em “limitação moderada em relação à
investigação inquisitiva” (Código de Processo Penal Comentado, RT,
8a edição, pág. 342). O Supremo Tribunal Federal, de resto, já
decidiu pela validade dos elementos de prova produzidos no inquérito
policial, os quais podem ser usados, a título de fundamentação,
enquanto dados complementares à prova produzida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, para sustentar a condenação. O que não
se admite é um provimento condenatório assentado essencialmente em
prova obtida na fase policial (RHC no 99.057, rel. Min. Ellen Gracie;
HC no 105.837, rel. Min. Rosa Weber; HC no 104.669, rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
17
Ricardo Lewandowski).
Bem decretada, pois, a condenação.
5. E se cuida, designadamente, de roubos
triplamente majorados.
Bem definido, conforme já gizado, que os
crimes foram praticados por três ou quatro pessoas
o apelante, o
acusado Ricardo, o adolescente e mais outra possível pessoa do sexo
feminino não identificada , despontando manifesto o liame subjetivo
entre eles.
Outrossim, firme as vítimas quanto ao
emprego de armas de fogo. E, no caso em espécie, não se divisa
nenhum dado concreto a colocar em xeque as assertivas dos ofendidos.
Aliás, as regras de experiência comum jogam em favor da acusação,
porquanto, dada a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que
envolveram as subtrações, difícil imaginar que a execução do delito
prescindisse de arma, a fim de inibir a reação das vítimas e atemorizá-
las.
Com efeito, para a caracterização da majorante
relativa ao emprego da arma de fogo é dispensável a apreensão da
mesma, quando sua utilização estiver assentada em outros elementos de
prova (STF, HC no 93.353-0, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no
94.448-5, rel. Min. Joaquim Barbosa; RHC no 105.155, rel. MIn.
Ayres Brito; STJ, REsp no 604.472, rel. Min. Felix Fischer; HC no
30.896, rel. Min. Paulo Medina, HC no 28.294, rel. Ministra Laurita
Vaz, HC no 27.132, rel. Min. Jorge Scartezzini; HC no 13.983, rel.
Min. Fernando Gonçalves). Conforme assentou o Plenário da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
18
Excelsa Corte, a comprovação do potencial lesivo da arma de fogo
prescinde da prova pericial, pois “tal qualidade integra a própria
natureza do artefato”. Em alegando a defesa o contrário, ou mesmo
sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para
intimidar a vítima, a ela caberá o ônus da prova, a teor do artigo 156, do
Código de Processo Penal (HC no 96.099-5, rel. Min. Ricardo
Lewandowski). E, nesta senda, viável o reconhecimento da causa de
aumento de pena com base apenas no depoimento da vítima, quando
este se mostre seguro e coeso acerca deste ponto (STJ, HC no 169.566,
rel. Min. Laurita Vaz, com citação de outros julgados neste sentido).
Por sua vez, as vítimas tiveram sua liberdade
restrita por bastante tempo (durante a ação criminosa por cerca de 2
horas). Foram, inclusive, amarradas, Cenário suficiente à incidência da
regra estampada no artigo 157, parágrafo 2o, inciso V, do Código Penal.
6. A hipótese é mesmo de concurso formal,
porquanto, numa única ação, foram subtraídos bens de várias pessoas
(STF, HC no 73.514, rel. Min. Marco Aurélio; HC no 70.550, rel.
Min. Paulo Brossard, HC no 70.360, rel. Min. Néri da Silveira, HC
no 69.449, rel. Min. Sepúlveda Pertence; STJ, REsp no 662.999, rel.
Min. Felix Fischer; REsp no 476.349, rel. Min. Paulo Medina, REsp
no 214.966, rel. Min. Vicente Leal, REsp no 152.690, rel. Min. Jorge
Scartezzini, HC no 43.704, rel. Min. Felix Fischer).
7. Solução diversa, contudo, merece a
acusação referente ao crime de corrupção de menores, pese bem
definido, diante do que se explanou, que o apelante cometeu o roubo
junto com o adolescente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
19
Entendo, na esteira da jurisprudência, tanto do
Supremo Tribunal Federal (RHC no108.442, rel. Min. Luiz Fux;
RHC no 107.760, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC no 103.354, rel.
Min. Luiz Fux; HC no 97.197, rel. Joaquim Barbosa), quanto do
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.127.954, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze; HC no 241.827, rel. Min. Og Fernandes; HC no
156.500, rel. Min. Laurita Vaz; AgRg no REsp no 1.371.397, rel.
Min. Assusete Magalhães, entre outros), que o crime de corrupção de
menores (artigo 244-B, do ECA) é de natureza formal, bastando, para
sua caracterização, que o agente imputável pratique com o adolescente a
infração penal ou induza-o a praticá-la, mostrando-se desnecessária a
prova da efetiva corrupção do menor. Deveras, o “bem jurídico
tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior
imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor
na esfera criminal”, de sorte que “ainda que o adolescente possua
outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em
análise...” (STJ, REsp no 1.127.954). E “o argumento simplista de
que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido,
por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob
pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são
a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade” (STF,
HC no 108.442).
Sucede que esta Câmara tem orientação
assentada no sentido de que cuida de crime material, de sorte que sua
configuração reclama demonstração de que o agente, de qualquer
forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
20
bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. Em outras
palavras, há de ficar provado que o menor, mercê da conduta do agente,
sofreu um “incremento em sua corrupção, como efeito pernicioso da
ação delitiva” (Apelação no 007144-45.2014.8.26.0063, rel. Des.
Hermann Herschander). No mesmo sentido, conferir, por exemplo:
Apelação
Criminal
no
0016920-27.2014.8.26.0562,
rel.
Des.
Fernando Torres Garcia.
Neste passo, ressalvado meu ponto de vista,
em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC no
142.585, rel. Min. Celso de Mello), acompanho a orientação que,
gize-se, é pacífica da Câmara.
Nesta ordem de ideias, não tendo ficado
demonstrado uma situação deste tipo (nada se apurou, inclusive, sobre o
comportamento do menor antes dos fatos), o caso é de absolvição do
réu por falta de provas.
8. A sanção comporta redimensionamento.
Cancela-se, na linha do aduzido, a reprimenda
referente ao crime de corrupção de menores.
No tocante aos crimes de roubo, não merece
alteração a fixação da pena-base, para cada um dos delitos, acima do
mínimo legal (1/5) 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento
de 12 dias-multa. Além das consequências dos crimes, tal como referido
na sentença, urge considerar que a conduta mostrou-se bastante
agressiva, tendo havido violação de domicílio, bem tutelado pela
Constituição (artigo 5o, XI). São circunstâncias concretas a retratar um
acentuado grau de censurabilidade da conduta, justificando um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
21
tratamento penal mais rigoroso.
Na segunda fase, por conta da circunstância
agravante da reincidência (certidão de fls. 152/153; crime de roubo
majorado; certidão de fls. 157/158; crime de tráfico de drogas), a pena
foi elevada em mais 1/6
5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e
pagamento de 14 dias-multa.
Na terceira fase, mantém-se a majoração da
pena (1/2), tendo em conta (i) o número de agentes (3 ou 4) e (ii) o
emprego de armas de fogo (e não qualquer arma, o que expôs a
integridade física das vítimas a um risco maior), sendo que as vítimas
foram privadas de sua liberdade por tempo bastante relevante (cerca de
duas horas). Sem dúvida, são dados empíricos a desnudar um elevado
grau de culpabilidade e que justificam um incremento mais rigoroso,
sem qualquer ofensa à Súmula no 443, do Superior Tribunal de
Justiça. Neste passo, a sanção chega a 8 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão e pagamento de 21 dias-multa.
Por fim, ainda nesta última fase, reconhecido o
concurso formal, toma-se uma das penas privativas de liberdade (a mais
alta), elevando-a em 1/4, em razão do número de crimes (quatro),
chegando-se a 10 anos e 6 meses de reclusão.
Deveras,
firmou-se
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de concurso
formal próprio, o aumento da pena daí decorrente deve ter como
parâmetro o número de delitos; mais especificamente, 1/6, no caso de
duas infrações; 1/5, no caso de três; 1/4, para quatro; 1/3, na hipótese de
cinco; e metade, quando foram seis ou mais os crimes (HC no 538.045,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
22
rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo; AgRg no HC no 500.135, rel.
Min. Felix Fisher; AgRg no REsp no 1.726.317, rel. Min. Nefi
Cordeiro; HC no 467.756, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;
HC no 463.521, rel. Min. Ribeiro Dantas).
As penas de multa deveriam ter sido somadas
(artigo 72, do Código Penal), o que redundaria na pena pecuniária de 84
dias-multa. Todavia, por ausência de recurso acusatório, fica mantida
em 27 dias-multa.
Portanto, tem-se uma sanção definitiva de 10
anos e 6 meses de reclusão, bem como pagamento de 27 dias-multa.
Por sua vez, as circunstâncias concretas da
causa (os crimes foram praticados por 3 ou 4 agentes, com
envolvimento de um adolescente, os quais se valeram de armas de
fogo, em horário noturno, tendo havido violação de domicílio, numa
ação bastante agressiva), bem como a reincidência do acusado,
impõem seja iniciado o cumprimento da pena privativa de liberdade no
regime fechado, não havendo que se falar em substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direito.
9. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para: (a) absolver o réu Luan dos Santos da Silva da
acusação referente ao crime de corrupção de menores (artigo 244-
B, da Lei no 8.069/90), com base no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal; (b) reduzir as penas do acusado para 10 anos e 6
meses de reclusão, bem como pagamento de 27 dias-multa.
Mantida, no mais, a r. sentença.
Oficie-se, comunicando.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000312-75.2018.8.26.0153 -Voto no 14.970
23

LAERTE MARRONE
Relator